Tribunal: TJES
Processo: 5004068-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004068-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO AYRES DE ALMEIDA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5004068-60.2025.8.08.0024

RECORRENTE: SEBASTIAO AYRES DE ALMEIDA

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES VIA PIX E TRANSFERÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE GOLPE. OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO DE TERMINAL TELEFÔNICO PESSOAL E PREVIAMENTE HABILITADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DECISIVA DO CONSUMIDOR NA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. ANÁLISE DO HISTÓRICO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM O PERFIL DE USO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. O recorrente afirma ter sido vítima de um golpe, o que resultou em transferências bancárias não reconhecidas, totalizando o prejuízo material reclamado na inicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir se houve falha na segurança da instituição financeira ou se as transações decorreram de culpa exclusiva do consumidor, considerando a dinâmica dos fatos e o histórico de utilização da conta.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A participação do autor foi elemento decisivo para a consecução do prejuízo, uma vez que o próprio requerente efetuou as transferências de seu terminal telefônico pessoal, o qual já se encontrava devidamente habilitado e autorizado para acesso à conta. 2. Embora a instituição bancária tenha o dever de zelar pela segurança das operações, a identificação de transações atípicas torna-se passível de falhas quando o próprio consumidor valida a operação mediante o uso de senhas e dispositivos pessoais, facilitando a ação de terceiros. 3. Ao comparar o extrato de id. 19553915 (pág. 6) com as transações impugnadas, verifica-se a existência de transferência anterior em valor aproximado, o que demonstra que as operações questionadas não fugiam completamente do histórico de uso do autor, impedindo o bloqueio automático pelo sistema de segurança do banco. 4. Configurada a culpa exclusiva do consumidor (Art. 14, § 3º, II, do CDC), resta afastado o nexo causal e o dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SEBASTIAO AYRES DE ALMEIDA em face de ITAU UNIBANCO S.A. O autor narra ter sido vítima de fraude bancária, na qual foi induzido por terceiros de má-fé a realizar transferências de valores de sua conta corrente para terceiros. Sustenta que o banco falhou em seu dever de segurança ao permitir transações atípicas e de alto valor em curto intervalo de tempo. Requer a restituição do montante transferido e indenização pelos danos morais sofridos.

Em defesa, a instituição financeira sustenta que as operações foram realizadas com o uso de senha pessoal e por meio de dispositivo móvel previamente cadastrado e autenticado pelo autor. Argumenta a inexistência de falha no sistema e que o prejuízo decorreu exclusivamente da conduta do correntista que seguiu orientações de golpistas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado de primeiro grau entendeu que não houve invasão do sistema bancário, mas sim a entrega voluntária de valores pelo autor, que operou pessoalmente o aplicativo do banco, configurando culpa exclusiva da vítima.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de que a instituição possui responsabilidade objetiva pelos riscos da atividade e deveria ter bloqueado as operações suspeitas. Contrarrazões apresentadas pelo banco pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

No mérito, a análise do conjunto probatório conduz à manutenção integral da sentença.

Em que pese a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do prestador de serviços é elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, CDC). Na hipótese dos autos, a participação do autor foi decisiva para que o golpe fosse aplicado. Restou incontroverso que o requerente foi quem efetivamente realizou as transferências a partir de seu próprio terminal telefônico, o qual já estava habilitado para o acesso à conta corrente.

Não se ignora que as instituições financeiras devem implementar mecanismos rígidos de segurança para proteger o patrimônio de seus clientes. Todavia, tal tarefa mostra-se consideravelmente mais difícil quando o próprio consumidor, ainda que ludibriado, fornece a autorização necessária e executa as transações de seu dispositivo de confiança. O sistema bancário reconhece a legitimidade da operação porque ela provém do meio eletrônico e das credenciais que o próprio usuário cadastrou.

Ademais, as transações em questão não fogem completamente do histórico de uso do autor. Ao colacionar as movimentações habituais do recorrente com as operações ora impugnadas, observa-se no extrato de id. 19553915 (Pág. 6) uma transferência em valor muito próximo ao das transações discutidas. Isso indica que, esporadicamente, o requerente realizava operações de vulto assemelhado, o que retira o caráter de absoluta "atipicidade" que justificaria um bloqueio preventivo imediato pela inteligência de segurança do banco.

Portanto, não vislumbro falha na prestação do serviço bancário. O dano decorreu da desatenção e da conduta ativa do autor, que facilitou a consumação do ilícito por terceiros. Inexistindo ato ilícito imputável ao banco, não há fundamento para a restituição de valores ou para o pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)